Tribunal: TJES
Processo: 5005911-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005911-27.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: BRIGIDA CESCONETTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE – ABONO DE DESTITUIÇÃO – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS – RESOLUÇÃO Nº 07/1988 E LEI MUNICIPAL Nº 3.012/1995 – NATUREZA REMUNERATÓRIA – VANTAGEM DE CARÁTER PESSOAL E PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de obrigação de fazer em que autora pleiteia a correção e incorporação do percentual correto do "abono de destituição" em seus proventos de aposentadoria, alegando que, devido ao seu vínculo com a extinta FUNEVE, tem direito a 40% sobre o vencimento base, conforme a Resolução nº 07/1988 e a Lei Municipal nº 3.012/1995.

Em sede de sentença (ID 15189169)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

III - DO DISPOSITIVO____________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido Autoral para reconhecer o direito Autoral e DETERMINAR ao Município de Vila Velha e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (Es)- IPVV a correção e a incorporação do valor correto do abono de destituição ao vencimento base da requerente, no importe de 40% (quarenta por cento), proporcional ao seu tempo de serviço; bem como CONDENO os Réus ao pagamento das diferenças das verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município de Vila Velha apresentou recurso inominado almejando a reforma da sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em sede preliminar, a parte recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva. No que concerne a preliminar aventada, observo das próprias assertivas autorais que a parte recorrida integrava o quadro de servidores do ente municipal. Dessa forma, à luz das asserções indicadas, verifico a legitimidade do recorrente, de modo que rejeito a preliminar aduzida.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida juntou novos documentos. Cumpre destacar que a produção probatória deve observar as fases processuais adequadas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica decorrente da estabilização da marcha processual.

A juntada extemporânea de documentos, desprovida de justificativa plausível e sem a devida abertura de contraditório, mostra-se inadmissível, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores. Assim, a análise do presente recurso inominado deve restringir-se às provas regularmente produzidas na instância de origem, bem como à referida página, considerada como fato novo superveniente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Conforme se extrai dos autos, a autora, servidora pública aposentada do Município de Vila Velha, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores retroativos, pleiteando a correção e incorporação do denominado “abono de destituição” em seus proventos de aposentadoria.

Alega que, em razão do vínculo anteriormente mantido com a extinta Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), faz jus à incorporação do abono de destituição no percentual de 40% sobre o vencimento-base, conforme previsão contida na Resolução nº 07/1988 e na Lei Municipal nº 3.012/1995.

Narra que, atualmente, percebe apenas 21,05% do referido abono, de modo que requereu a correção imediata do valor e o pagamento das diferenças retroativas. Por outro lado, o Município alega que o abono de destituição possui natureza transitória e acessória, tendo sido instituído como compensação temporária destinada aos servidores municipais que foram destituídos de funções gratificadas.

O cerne da controvérsia reside na percentagem do abono de destituição a que a servidora faz jus.

Pois bem, a documentação apresentada demonstra que a requerente (ora recorrente), em razão de seu vínculo funcional e do tempo de serviço entre 08/02/1980 e 13/01/1995, teria direito ao "abono de destituição" no percentual de 40%.

O direito encontra amparo no art. 3°, parágrafo I, da Resolução nº 07/1988 da FUNEVE:

Art. 3º - serão atribuídos e concedidos percentuais aos profissionais do Quadro Administrativo cujas gratificações serão incorporadas ao seu salário base para todos os fins de direito e incidirão segundo a duração do tempo de serviço em que o profissional estiver no desempenho da função para a qual se estabeleceu a gratificação:

[...]

II - 40% (quarenta por cento) do estipulado para a Função Gratificada aos profissionais com tempo de serviço superior a 04 (quatro) até 06 (seis) anos no cargo de remuneração complementar;

A Resolução nº 07/1988 da extinta FUNEVE, ao estabelecer os critérios para a incorporação do "abono de destituição" aos vencimentos dos servidores, teve seus preceitos mantidos e ratificados pela posterior Lei Municipal nº 3.012/1995:

Art. 20 -

Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

Divergindo das razões expostas pela Fazenda Pública, observa-se que o art. 3º da Resolução nº 07/1988 dispõe de maneira inequívoca que os percentuais serão incorporados ao salário base:

Art. 3º - serão atribuídos e concedidos percentuais aos profissionais do Quadro Administrativo cujas gratificações serão
incorporadas ao seu salário base para todos os fins de direito
e incidirão segundo a duração do tempo de serviço em que o profissional estiver no desempenho da função para a qual se estabeleceu a gratificação:

Desse modo, trata-se de vantagem de caráter pessoal e permanente, dotada de natureza eminentemente remuneratória, razão pela qual não pode ser suprimida de forma arbitrária dos vencimentos.

Ademais, a parte Ré deixou de trazer aos autos qualquer fato que fosse impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, não se desincumbindo do ônus probatório imposto pelo art. 373, II do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)